Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-79.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU NA DELEGACIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente quando coeso com a confissão espontânea realizada pelo acusado na fase inquisitorial.
3. Não merece prosperar o pedido de absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, sobretudo os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, bem como a confissão perante a autoridade policial, demonstram de forma inequívoca a prática do crime de furto e a sua autoria.
4. Apelação conhecida e desprovida.